Tribunal: TJSP
Processo: 2247016-92.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Piratininga – Lei n. 2.632/2023, que "autoriza o município a conceder isenção de IPTU a idosos de baixa renda" – Inconstitucionalidade verificada – A proposição legislativa, que implica renúncia de receita, não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Afronta ao art. 113 do ADCT, aplicável aos municípios por força

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Município de Piratininga – Lei n. 2.632/2023, que "autoriza o município a conceder isenção de IPTU a idosos de baixa renda" – Inconstitucionalidade verificada – A proposição legislativa, que implica renúncia de receita, não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Afronta ao art. 113 do ADCT, aplicável aos municípios por força dos arts. 144 e 297 da Constituição Estadual – Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.632/2023, do Município de Piratininga – AÇÃO PROCEDENTE.